Tribunal: STF
Processo: RHC 63364
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-11-12
Data de publicação: 1985-11-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR, COM O REEMBOLSO INDEVIDO DE IMPORTÂNCIAS RELATIVAS A EXAMES E SERVIÇOS PRESTADOS A TERCEIROS. CÓDIGO PENAL, ART. 171, CAPUT, COMBINADO COM O ART. 69. DENÚNCIA QUE NÃO É INEPTA, DESCREVENDO FATOS TÍPICOS,COM APOIO EM SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA E INQUÉRITO POLICIAL. NÃO CABE, EM HABEAS CORPUS, ASSIM, DETERMINAR O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, PENDENTE COMO ESTÁ A DECISÃO DO EXAME DE COMPLEXA MATÉRIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.